Tribunal: TJBA
Processo: 8010999-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010999-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, BRUNO DOROTEIA CARVALHO

APELADO: ANA CLAUDIA DOS SANTOS COUTINHO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SEGURADO, ACOMETIDO POR OBESIDADE MÓRBIDA E DIVERSAS COMORBIDADES. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO DE SAÚDE INDICADO POR PROFISSIONAIS MÉDICOS. RECUSA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA DO ASSOCIADO. INTERNAMENTO QUE SE IMPÕE. TRATAMENTO ADEQUADO ELEITO PELO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. NATUREZA MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA. INCLUSÃO NA COBERTURA DE SEGURO SAÚDE. DEVER DE CUSTEAR. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. COBERTURA DE INTERNAMENTO POR DOIS MESES PARA MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. ALTERAÇÃO ADMISSÍVEL. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE POSSUI CONTEÚDO ECONÔMICO E QUE PODE SER AFERIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES. STJ. RECURSO DA PARTE DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010999-18.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante/Apelada ANA CLAUDIA DOS SANTOS COUTINHO e como Apelante/Apelado BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores dos integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA